Tribunal: TJES
Processo: 5002124-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZILA CONCEICAO SILVA LOPES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a resolução contratual de empréstimo consignado por inadimplemento da instituição financeira (ausência de repasse dos valores), determinando o reembolso de
R$ 1.796,40
(referente a três parcelas descontadas) e o pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco sustenta a ocorrência de
erro material
, afirmando que a causa de pedir residia em juros abusivos e não na ausência de recebimento do crédito. Alega, ainda, que a sentença foi
ultra petita
, pois condenou à restituição de valor superior ao inicialmente indicado com base em cálculos do PROCON. Por fim, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença e destacando a aplicação do princípio
mihi factum, dabo tibi jus
. Requereu, ainda, a prioridade de tramitação por contar com mais de 80 anos de idade.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança de encargos de um contrato de empréstimo cuja disponibilização integral do capital não foi demonstrada pelo recorrente.

Tratando-se de relação de consumo e diante da hipossuficiência da recorrida, aplica-se a
inversão do ônus da prova
(Art. 6º, VIII, do CDC). Cabia à instituição financeira provar de forma cabal a efetiva transferência do montante total contratado/acordado para a conta da consumidora. O banco, contudo, não se desincumbiu desse ônus.

O recorrente alega erro material sob o argumento de que a recorrida não negou o recebimento de valores. Todavia, a própria inicial esclarece que a recorrente esperava o montante de R$ 10.000,00, tendo recebido apenas
R$ 2.751,60
. Assim, a ausência de prova do repasse da integralidade do crédito efetivamente contratado (R$2.751,60 - id18109506) configura inadimplemento contratual por parte do banco, autorizando a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, os cálculos do PROCON trazidos aos autos, embora mencionem juros, serviram como estimativa inicial. O magistrado, ao identificar o pagamento incontroverso de três parcelas de
R$ 598,80
, agiu acertadamente ao determinar a restituição do valor efetivamente desembolsado pela consumidora (
R$ 1.796,40
), visando o retorno ao
status quo ante
após a resolução do pacto.

A conduta do banco, ao descontar parcelas de benefício previdenciário de natureza alimentar sem a devida contraprestação (entrega do crédito), ultrapassa o mero dissabor. A situação atinge a dignidade de pessoa idosa e hipervulnerável. O valor fixado em
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e reparatório.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença integralmente por seus próprios e judiciosos fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)